Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718393-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração interposto em face de acórdão proferido em embargos de declaração de agravo de instrumento interposto por MOACIR ANTÔNIO DE SOUZA e OUTRO. Alegam que “as partes representadas não almejam rediscutir matéria já decidida em acordão, e sim, correção de um equívoco.” O objetivo do recurso é excluir o nome das partes que não apresentaram embargos de declaração, mas tiveram os nomes incluídos na condenação da multa por considerar a medida protelatória. Intimada sobre possível correção, de ofício, de erro material no acórdão (ID 57671421), a embargante ASSOCIACAO CHACARA 43 se manifestou (ID 58210071). À embargada, para eventual manifestação sobre as petições (IDs 57556009/58210071). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator